Tribunal: TJSP
Processo: 0000477-79.2006.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000154151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000477-79.2006.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que são apelantes
SONIA APARECIDA MENDONÇA NEGRAO (E OUTROS(AS)) e ANTONIO
CARLOS DE MENDONÇA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 0000477-79.2006.8.26.0659 - Vinhedo - Voto no 28.295
APELAÇÃO CÍVEL No 0000477-79.2006.8.26.0659
APELANTES: SONIA APARECIDA MENDONÇA NEGRAO E ANTONIO CARLOS DE
MENDONÇA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA DE VINHEDO - 1a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: FÁBIO MARCELO HOLANDA
_____________________________________________________________________________
VOTO No 28.295
APELAÇÃO.

EXPURGO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA.

PLANO
COLLOR.

SENTENÇA
CONFIRMADA POR V.ACÓRDÃO QUE TRANSITOU EM
JULGADO.
FASE DE CUMPRIMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
QUE
SERÃO
PAGOS
EXCLUSIVAMENTE PELA RÉ. OBSERVÂNCIA DA
COISA JULGADA.
RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
com dispensa de preparo, por força da gratuidade, interposto contra a
respeitável sentença de fls. 410, que, na ação de cobrança de indenização
por expurgo na caderneta de poupança, em fase de cumprimento de
sentença, declarou o pagamento da dívida e julgou extinto o processo,
com fundamento no art. 724, inciso II, do CPC, determinando, no que
importa a este recurso, que os autores suportem o pagamento da metade
dos honorários periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 0000477-79.2006.8.26.0659 - Vinhedo - Voto no 28.295
Irresignados, os autores interpuseram recurso
de apelação, alegando, em suas razões de fls.458/462, em suma, que não
lhes pode ser imposto o pagamento de honorários periciais, porque
beneficiários da gratuidade, devendo ser cumprido o disposto no art. 3o,
V, da Lei no 1.060/50.
O apelado apresentou contrarrazões a fls.
481/483.
É o relatório.
2) Cumpre, preliminarmente, reconhecer que
se mostra correta a distribuição do recurso a esta 22a Câmara de
Direito Privado, por sorteio, na medida em que a 21a Câmara de
Direito Privado-E já se encontra extinta, porque atuou
extraordinariamente, por determinado período, sem a possibilidade de
gerar prevenção de recursos posteriores, nos termos do art. 110 da Lex
interna corporis.
3) Verifico ademais a propriedade do recurso,
pois o ato judicial impugnado é sentença, que julgou extinto o
processo, pelo pagamento na fase de cumprimento, de sorte que a
apelação se mostra apta a devolver ao Tribunal o conhecimento da
espécie, anotando-se que a parte apelante desfruta da gratuidade e o
recurso é tempestivo, conforme certificado a fls. 463.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 0000477-79.2006.8.26.0659 - Vinhedo - Voto no 28.295
4) No mérito recursal, não há o que discutir,
pois o que foi decidido deve ser cumprido.
A sentença é clara ao condenar o banco a
pagar as custas e despesas do processo, sem prejuízo dos honorários de
sucumbência de 10% da condenação (fls. 80). O v.acórdão que julgou
os recursos, desprovendo-os, manteve tal dispositivo.
Penso que não há a menor dúvida a respeito:
os honorários periciais serão pagos pela parte vencida, nos termos do
que foi julgado na fase de conhecimento, sendo certo que, ademais
disso, verifica-se que os autores litigam sob o pálio da gratuidade, ou
seja, deles não se poderia exigir que arcassem com qualquer parcelas
de custas, despesas ou honorários, exceto em caso de alteração de
fortuna, no interstício quinquenal previsto na lei.
Eis o que, a propósito, decidiu a Corte
Especial do egrégio Superior Tribunal de Justiça;
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS.
DISTINÇÃO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA. INTERPRETAÇÃO
DO ART. 20, §2o, DO CPC/73. PROCESSO CIVIL DE
RESULTADOS JUSTOS.
1. O propósito recursal dos embargos de divergência consiste em
determinar qual entendimento deve prevalecer no STJ acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 0000477-79.2006.8.26.0659 - Vinhedo - Voto no 28.295
interpretação do art. 20, §2o, do CPC/73.
2. É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de
liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado
condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas
processuais.
3. Quem tem razão não deve sofrer prejuízo pelo processo.
4. Surpreender o vencedor da demanda com a obrigação de arcar com
os honorários periciais apenas e tão somente porque a sentença
condenava o vencido genericamente ao pagamento de "custas" e não
"despesas" representa medida contrária ao princípio da sucumbência e
até mesmo à própria noção da máxima eficiência da tutela jurisdicional
justa.
5. Embargos de divergência conhecidos e não providos.
(EREsp 1519445/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/
Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado
em 19/09/2018, DJe 10/10/2018)
Nessa conformidade, pelo meu voto, entendo
que se deva cumprir o v.acórdão que julgou a apelação e confirmou a
determinação de 1o grau, impondo à ré a obrigação de pagar os
honorários periciais.
Portanto, provejo o recurso para exonerar
os apelantes da obrigação concernente aos honorários periciais, que
serão suportados pelo réu.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator